Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010670-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUIS FERNANDO BARBIERI
AGRAVADO(S):
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUIS FERNANDO BARBIERI contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1005231-24.2019.8.11.0040, ajuizada em face da empresa AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, acolheu impugnação aos embargos à execução para revogar a decisão que havia deferido a gratuidade de justiça ao agravante e determinar que ele “efetue o recolhimento das custas processuais devidas e taxa judiciária, sob pena de extinção da ação indenizatória e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do NCPC” (sic).
Em suas razões recursais o agravante aduz que “explorou a atividade agrícola e sofreu drástica redução da produtividade esperada, conforme se vê nos Decretos Municipais de Nova Ubiratã/MT e de Sorriso/MT, ID’S nos 22219410 e 22219411, respectivamente, que decretam situação de emergência nos respectivos territórios municipais afetados pela estiagem, o que o levou a inadimplência de suas obrigações” (sic).
Acrescenta que “estes fatos causaram um grande tumulto na vida financeira do agravante, desestruturando toda a programação para pagamentos, retirando-lhe a liquidez e a possibilidade de dispor de qualquer valor para honrar com seus compromissos e também para buscar a defesa de seus direitos, como é o caso do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça no presente processo, onde terá que desembolsar o valor das custas que são de valor considerável” (sic).
Anota que “atualmente exerce atividade informal no Rio Grande do Sul e, nesse momento, está sem atividade alguma e desempregado” (sic).
Afirma que a existência de patrimônio ou de alguns bens que disponha, não são suficientes para afastar o direito ao benefício da justiça gratuita.
Ressalta, ademais, que ao negar a gratuidade, o magistrado está negando o direito constitucional de acesso ao Judiciário, em afronta ao disposto no art. 5o, XXXV e LXXIV da Constituição Federal e no art. 98 do CPC.
Alega a presença dos pressupostos legais e, por primeiro, requer o efeito suspensivo recursal. No mérito, que “seja provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r. decisão recorrida, deferindo a gratuidade de justiça ao Agravante” (sic).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que revogou o benefício da gratuidade judiciária, quando o juízo a quo acolheu pleito da exequente exarado na impugnação aos embargos à execução.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
No caso em exame, o agravante manifestou sua hipossuficiência argumentando que, embora anteriormente tenha firmado vultosos contratos exercendo atividades agrícolas, caiu em decadência e atualmente se encontra desempregado, sem condições ao menos de quitar as custas processuais dos autos de origem, que alega ser de “valor considerável”.
No entanto, não basta a simples declaração de hipossuficiência, apresentação de tabela da Fipe e alegação de que é proprietário de um Fiat Siena, ano 2011, com preço médio de R$ 21.369,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta e nove reais) e juntada de espelho extraído do ‘site’ da Receita Federal descrevendo que não foram apresentadas declarações do imposto de renda nos dois últimos exercícios, para comprovar a hipossuficiência.
Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.
Como se pode ver, tanto em juízo de primeiro grau como nesta esfera recursal, o agravante não se preocupou em apresentar extratos de contas bancárias dos últimos meses, extrato de eventual cartão de crédito, comprovante das Declarações de Imposto de Renda de Pessoa Física dos últimos anos, comprovantes de rendimentos, CTPS, etc.
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Cumpre salientar, ainda, que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Aliás, só a existência de dívidas e o fato de custear despesas inerentes às necessidades de sobrevida, não constituem elementos aptos a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira alegado. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se. Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora